Tribunal: TJMMG
Processo: 2000396-42.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000396-42.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/12/2025 Publicação: 15/01/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESACATO A MILITAR. DOLO CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pelo crime de desacato a militar (art. 299 do CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restou caracterizado o dolo na conduta do apelante, elemento necessário para a configuração do crime de desacato a militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verificando-se que o apelante, de forma livre e consciente, faltou com o devido respeito a outro militar no exercício de suas funções, resta configurado o crime de desacato a militar. IV. DISPOSITIVO 4. Apelação criminal desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intacta a sentença primeva. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do SubTen QPR PM Neylon José Neves, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: Consta dos autos que, no dia 9 de fevereiro de 2025, por volta das 12h57, na rodovia MGC 267, KM 304, em Caxambu/MG, o denunciado desacatou policial militar no exercício de sua função, proferindo palavras que desmereceram a condição funcional do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ofendido, conforme detalhado no REDS nº 2025-006240037-001 (Evento 1, IPM 2, págs. 03 a 11). Segundo apurado, o 3º Sgt PM Rangel Campos Netto - vítima na presente investigação - compunha a equipe de policiamento rodoviário, ocasião em que realizava a Operação Transporte Seguro na rodovia MGC 267, assumindo a posição de Comandante da Gurp RV, conforme depoimento prestado no Evento 1, IPM 2, pág. 15. Nesse cenário, por volta das 10h58min, a equipe de policiamento realizou a abordagem do veículo Honda HR-V de placa PQY-6G45, conduzido pela filha do denunciado, Sra. Amanda Jackcelly Borges Neves, quando foi constatado que o automóvel possuía documentação em atraso. De acordo com o apurado, o CRLV do veículo demonstrava o último exercício no ano de 2021, enquadrando-se em penalização gravíssima, conforme disposto na Ficha de Fiscalização do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito juntado no Evento 1, IPM 2, pág. 56, e conforme testemunhado pelo Cabo PM Tiago Anísio de Araújo Nogueira (Evento 1, IPM 2, pág. 68). Diante desse contexto, compareceu ao local da abordagem o denunciado, que se identificou como policial militar da reserva e pai da condutora, alegando que Amanda Neves já havia regularizado a situação do veículo, pagando os débitos remanescentes dos exercícios anteriores, conforme depoimento prestado pelo próprio investigado (Evento 1, IPM 2, pág. 51). Na oportunidade, o denunciado teria dito: "É uma sacanagem isso que vocês estão fazendo, ela já efetuou o pagamento das multas, nós somos todos uma família só, sou da casa, a minha filha que está tendo o carro removido é médica, ela é conveniada com a PMMG", conforme relatado no histórico da ocorrência (Evento 1, IPM 2, págs. 07-08). Os militares explicaram ao denunciado que, conforme a Portaria da CET nº 123/2025 e o Memorando nº 30.007.2/2025 EMPM, a liberação do veículo só ocorreria após a regularização completa do licenciamento no sistema, o que incluía a quitação das multas e a devida atualização no sistema, não bastando apenas o comprovante de pagamento. O denunciado foi informado que teria um tempo razoável para a regularização, tendo a abordagem inicial ocorrido às 10h58min e a remoção prevista para as 13h, conforme relatado pela vítima (Evento 1, IPM 2, pág. 15) e pela testemunha Cabo PM Tiago Anísio de Araújo Nogueira (Evento 1, IPM 2, pág. 68). Todavia, diante da reiteração da negativa dos policiais em liberar o automóvel, tendo em vista que o sistema ainda não havia atualizado a regularização, o denunciado, por volta das 12h57min, dirigiu-se aos policiais da equipe e, manifestamente insatisfeito, disse: "Minha filha é médica e a partir desta data ela deixará de ser conveniada com a PMMG por causa de vocês, porque isso é uma sacanagem". Na sequência, o denunciado perguntou ao Sgt Netto: "Quem é você? Qual o seu nome?", e ao receber a resposta "Sgt Netto, pois não", disse em alto tom: "Sargento Netto, pra mim você é porcaria, sargento pra mim é porcaria", conforme detalhado no histórico da ocorrência (Evento 1, IPM 2, pág. 08) e no depoimento da vítima (Evento 1, IPM 2, pág. 15). A ofensa foi proferida na presença de outras pessoas, incluindo familiares do denunciado, policiais militares e civis que estavam no local, conforme comprova o depoimento do Sr. Gustavo Merlo de Souza (Evento 1, IPM 2, pág. 63), que afirmou ter ouvido o denunciado dizer ao sargento: "Quem é você? Você é um porcaria, um zero à esquerda, não serve para nada!". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Após ser advertido pelo Sgt Netto sobre sua conduta, o denunciado chamou seus parentes e disse à vítima, de forma exaltada e na frente de todos: "Manda o CPU e a OAB me buscar lá em casa", conforme relatado no histórico da ocorrência (Evento 1, IPM 2, pág. 08) e no depoimento do Cabo PM Tiago Anísio de Araújo Nogueira (Evento 1, IPM 2, pág. 68). Cumpre ressaltar que, conforme apurado nos autos, o denunciado não se limitou a questionar ou discordar de forma respeitosa da atuação policial. Ao contrário, valendo-se de sua condição de militar da reserva, tentou intimidar e menosprezar a autoridade do Sgt Netto, referindose a ele com termos depreciativos ("porcaria") e desrespeitosos, enquanto este exercia regularmente sua função pública. Dessa forma, o denunciado, de maneira livre e consciente, desprezou a autoridade do militar que estava de serviço, expondo negativamente a imagem da Polícia Militar perante o público presente, prejudicando a manutenção da hierarquia e disciplina que são pilares da corporação militar. A conduta do denunciado se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 299 do Código Penal Militar, que assim dispõe: "Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime." No caso em tela, verifica-se que: 1. O Sgt PM Rangel Campos Netto estava no exercício de função militar, atuando como Comandante da Gurp RV na Operação Transporte Seguro; 2. O denunciado, SubTen QPR PM Neylon José Neves, de maneira livre e consciente, desacatou o militar, atribuindo-lhe qualificativo depreciativo ("porcaria"), com o intuito de humilhá-lo e menosprezar sua autoridade; 3. A conduta ocorreu na presença de outras pessoas, potencializando o dano à imagem e à autoridade da vítima; 4. O denunciado, na condição de militar da reserva, tinha plena consciência da gravidade de sua conduta e do respeito devido à hierarquia militar. A materialidade do delito está comprovada pelo Registro de Evento de Defesa Social (REDS) nº 2025-006240037-001 (Evento 1, IPM 2, págs. 03 a 11), pelos depoimentos da vítima (Evento 1, IPM 2, pág. 15) e das testemunhas Cabo PM Tiago Anísio de Araújo Nogueira (Evento 1, IPM 2, pág. 68) e Gustavo Merlo de Souza (Evento 1, IPM 2, pág. 63). A autoria está demonstrada pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, que convergem no sentido de que o denunciado proferiu as palavras desrespeitosas mencionadas, configurando o desacato ao militar no exercício de sua função. Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais denuncia NEYLON JOSÉ NEVES como incurso nas sanções do artigo 299 (desacatar militar no exercício de sua função), do Código Penal Militar, requerendo o recebimento e autuação da presente denúncia; a citação do denunciado para apresentação de defesa escrita no prazo legal; a intimação das testemunhas e da vítima abaixo relacionadas; a produção de todas as provas admitidas em direito; ao final, a condenação do denunciado nas sanções cabíveis. (Evento 1- DENUNCIA1, Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A denúncia foi recebida no dia 06/05/2025 (Evento 5 – RECDEN1, Processo Originário). O acusado apresentou resposta à acusação (Evento 26 – MANI2, Processo Originário). Em 15/07/2025, foram inquiridos o ofendido, 3º Sgt PM Rangel Campos Netto e as testemunhas de acusação, Cb PM Tiago Anísio de Araújo Nogueira e Gustavo Merlo de Souza (Evento 56 – ATA1, Processo Originário). Em 29/09/2025, foram ouvidas Amanda Jackcelly Borges Neves e Liriani Borges Chagas Neves, na condição de informantes. Em seguida, foi realizado o interrogatório (Evento 98, ATA1, Processo Originário). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais, da Certidão de Antecedentes Criminais e do Extrato de Registros Funcionais do acusado (Evento 98, ATA1), os quais foram juntados nos eventos 108, 111 e 116. A defesa, por sua vez, requereu a suspensão da sessão de julgamento, o que foi indeferido pelo juízo a quo (Eventos 132 e 136, Processo Originário). Para fins do art. 428 do CPPM, o Ministério Público pugnou pela apresentação de alegações finais em plenário (Evento 98, ATA1), e a defesa, apresentou suas alegações finais escritas (Evento 141, Processo Originário). Concluída a instrução criminal, em 14/10/2025 reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o julgamento. Após a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra à representante do Ministério Público, que requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM. Findos os debates, o douto Conselho de Justiça, à unanimidade, decidiu pela condenação do acusado nas iras do artigo 299 do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção (Evento 146, ATA1, Processo Originário). A sentença condenatória foi acostada no Evento 150, SENT1, sendo que dela se extrai a concessão do sursis, bem como o direito de recorrer em liberdade ao sentenciado. Inconformado, o SubTen QPR PM Neylon José Neves interpôs o presente recurso de apelação. Em síntese, alegou a atipicidade da conduta descrita na denúncia, porquanto não preenchido o elemento subjetivo do tipo (animus injuriandi). Suscitou a nulidade da oitiva das testemunhas de acusação, sob o argumento de que a sua realização, no mesmo ambiente virtual, violou o disposto no art. 210 do Código de Processo Penal e comprometeu a sua autenticidade, bem como feriu o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, Constituição Federal). Asseverou que a ausência de prisão em flagrante na data dos fatos demonstra que o próprio ofendido não considerou ter sido desacatado, caracterizando-se, assim, a falta de justa causa e a inexistência de crime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Disse que restou demonstrada a parcialidade e a inversão procedimental, pois a própria juíza a quo reconheceu que as testemunhas foram inquiridas juntas, tendo, no entanto, imputado a referida falha à defesa. Mencionou que o apelante é portador de Transtorno Afetivo Bipolar tipo I, doença reconhecida por médico oficial da Polícia Militar de Minas Gerais. Alegou que a mera crítica à lei de trânsito, sem qualquer perturbação da ordem, não justifica a utilização da máquina penal, sobretudo contra militar da reserva com conduta ilibada e histórico disciplinar exemplar. Nesses termos, requereu, in verbis: a) O recebimento e processamento da presente apelação, com posterior remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais; b) O reconhecimento da nulidade da oitiva conjunta das testemunhas de acusação e a consequente anulação da sentença; c) Subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta e a absolvição do réu, nos termos do art. 439, alínea “b” do CPPM; d) Ainda subsidiariamente, caso mantida a condenação, a concessão do benefício do sursis (art. 84, CPM), pelo prazo e condições que Vossa Excelência entender adequadas; (Evento 149 – APELAÇÃO1, Processo Originário). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 159 – CONTRAZAP1). Refutou o pedido de nulidade da oitiva das testemunhas de acusação e, no mérito, alegou que o dolo de desacato a militar restou configurado no caso em tela, uma vez que a palavra “porcaria”, pronunciada pelo apelante e direcionada expressamente ao ofendido, consistiu justamente na falta de acatamento, no menosprezo e no insulto caracterizadores do tipo penal em exame. Dessa forma, alegou que, diante da suficiência probatória, não merecem prosperar os argumentos defensivos, motivo pelo qual pugnou para que seja negado provimento ao apelo, mantendo-se o decreto condenatório. A douta procuradora de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, inicialmente, quanto à arguição do apelante de nulidade da sentença ante a violação à incomunicabilidade das testemunhas (evento 149 - fls. 02), idêntica à suscitada em alegações finais (eventos 141 - fls. 02), já foi devidamente rechaçada na sentença (evento 150). De qualquer forma, tendo sido satisfatoriamente rebatida pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais atinente ao enfrentamento da preliminar (evento 159 - fls. 02/04), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017, protestando pela sua rejeição. Melhor sorte não logra o recorrente em sua tese absolutória, já que ficou inquestionavelmente evidenciado nos autos que, durante uma operação de trânsito, ele se dirigiu ao 3º Sgt PM Rangel Campos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Netto e, depois de indagar o nome deste, desacatou-o, dizendo: “Sargento Netto, pra mim você é porcaria, sargento pra mim é porcaria” (evento 1 - IPM2 - fls. 16 e 70 dos autos nº 2000318-39.2025.9.13.0005). Tal conduta foi presenciada, sobretudo, pelas testemunhas Cb PM Tiago Anísio de Araújo Nogueira e Gustavo Merlo de Souza (evento 56 - VÍDEO6 e VÍDEO7), as quais confirmaram os relatos do ofendido no sentido de que houve deliberada intenção do réu de o menosprezar (evento 56 - VÍDEO5). Assim sendo, as considerações tecidas pela sentenciante (evento 150), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 159 - fls. 04/08), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. Por fim, em relação ao pleito de suspensão condicional da pena (evento 149 - fls. 04), revela-se totalmente carente de sucumbência, uma vez que o aludido benefício já foi concedido na sentença (evento 150). Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não havendo como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição da preliminar arguida e seu desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Sub Ten PM QPR NEYLON JOSÉ NEVES nas sanções do artigo 299 do Código Penal Militar. (Evento 10 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença primeva, que condenou o apelante, subtenente da reserva Neylon José Neves, nas iras do art. 299 (desacato a militar) do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Consta dos autos que, no dia 09/02/2025, a guarnição policial comandada pelo 3º Sgt PM Rangel Campos Netto, empenhada na Operação Transporte Seguro na rodovia MGC 267, abordou o veículo Honda HR-V de placa PQY-6G45, conduzido pela filha do apelante, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 oportunidade em que restou constatado que a documentação do automóvel se encontrava irregular. No decorrer dos protocolos administrativos, o apelante compareceu ao local da abordagem e, após se identificar como policial militar da reserva, teria dito que "É uma sacanagem isso que vocês estão fazendo, ela já efetuou o pagamento das multas, nós somos todos uma família só, sou da casa, a minha filha que está tendo o carro removido é médica, ela é conveniada com a PMMG". Não satisfeito com o prosseguimento da apreensão do veículo, uma vez que no sistema da PMMG a pendência ainda se encontrava em aberto, o apelante teria perguntado ao ofendido o seu nome e, ao obter a resposta, disse: "Sargento Netto, pra mim você é porcaria, sargento pra mim é porcaria", conforme detalhado no REDS n. 2025-006240037-001 (Evento 1 - IPM2, págs. 7/8, autos IPM n. 2000318-39.2025.9.13.0005). Segundo consta na exordial acusatória, a ofensa foi proferida na presença de outras pessoas, militares e civis. Nesse contexto, após detida análise do contexto fático-probatório coligido aos autos, não me restaram dúvidas de que houve o cometimento, pelo apelante, do crime de desacato a militar. De plano, deve ser afastada a tese defensiva de atipicidade da conduta, por não preenchimento do elemento subjetivo do tipo, o animus injuriandi. A esse respeito, convém esclarecer que o elemento objetivo do tipo penal previsto no art. 299 do CPM é, nas lições de Coimbra Neves e Marcello Streifinger, “desacatar, ou seja, faltar com o devido respeito ou com o acatamento, desmerecer, menoscabar, afrontar a autoridade do militar em função de natureza militar”. A subjetividade, por sua vez, exige o dolo, caracterizado pela “intenção, a vontade livre e consciente de menoscabar aquele que sabe ser militar em função ou em razão dessa função” (in Manual de Direito Penal Militar. Editora JusPodivm, págs. 1.697 e 1.702). No caso dos autos, o apelante demonstrou plena consciência de seus atos ao chegar ao local da abordagem conduzindo seu veículo, identificar-se como policial da reserva e questionar a respeito dos procedimentos adotados pelo ofendido. O dolo de menosprezar o militar que se encontrava no exercício de sua função aflorou-se no momento em que, não sendo atendida a sua ingerência e ciente da superioridade de sua patente – subtenente –, desprezou a graduação do ofendido, a de sargento. Por outro lado, o verbo desacatar, segundo os apontamentos de Guilherme de Souza Nucci, consiste em “desprezar, faltar com o respeito ou humilhar. O objeto da conduta é o funcionário. Pode implicar em qualquer palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública, incluindo ameaças e agressões físicas”. Prossegue o autor, citando Fernando Henrique Mendes de Almeida: “No que toca às palavras oralmente pronunciadas, importam o tom acre e a inflexão dada à voz, quando as testemunhas possam, ao depor sobre o fato, auxiliar na prova de que a configuração do desacato é ou pode ser concluída como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 inegável” (in Código Penal Comentado. Editora Revista dos Tribunais, p. 396). Nessa esteira, observa-se da sentença primeva que os depoimentos das testemunhas foram uníssonos em determinar a aspereza e o desdém das palavras ditas pelo apelante, vejamos: [...] Corroborando a versão do ofendido, a testemunha Cb PM T.A.d.A.N. atestou que o acusado, ao tentar usar sua condição de militar da reserva, afirmando "sou da casa", para influenciar a liberação do veículo, e vendo que a providência legal seria mantida, se exaltou. A testemunha foi enfática ao confirmar que o réu se dirigiu ao ofendido e proferiu a ofensa: "Sgt N. é porcaria; para mim Sargento é tudo porcaria!". Afirmou não ter dúvidas de que a intenção do réu foi "menosprezar a condição de agente público, de policial militar do ofendido" (evento 56, VÍDEO6). O depoimento dos 02 (dois) militares é convergente e dotado de fé pública, confirmando o dolo e a autoria. Por sua vez, o guincheiro civil G.M.d.S. (evento 56, VÍDEO7), apesar das críticas da Defesa, atestou ter presenciado a ofensa. Ele relatou ter ouvido o réu indagar a identidade do ofendido e, em seguida, dizer: "Aí! Tá vendo! Porcaria, não serve nem pra me prender, para me prender tem que ser de tenente pra cima!". Ele confirmou que o acusado falou alto e que as palavras serviram para "humilhar o sargento". Embora a frase não seja idêntica àquela registrada pelos militares ("Sargento pra mim é porcaria"), o teor depreciativo, dirigido diretamente à função do Sargento e à sua capacidade de agir como autoridade ("não serve nem pra me prender"), é o mesmo. [...] Assim, no meu entendimento, os termos empregados pelo apelante demonstram, com clareza, a conotação pejorativa atribuída às palavras, desprezando o militar no exercício de sua função. Além disso, não socorre o apelante a alegação de que a ausência da prisão em flagrante na data dos fatos desconstitui a ocorrência da conduta de desacato, uma vez que, além de não se tratar de condição indispensável, tal situação restou minuciosamente aclarada no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS): [...] momento em que este militar foi ao encontro de Neylon e o advertido da sua conduta e que naquele momento seria feito contato com o coordenador do policiamento da unidade a fim de acompanhar o desenrolar da ocorrência, momento em em que ele chamou todos os seus parentes e disse a este relator de forma bastante exaltada e na frente de todos ali presentes: "manda o CPU e a OAB me buscar lá em casa” e após isso adentraram todos no veículo jeep renegad de placas RBM-6A55 e tomado rumo ignorado, fato este testemunhado pelo cabo Tiago, integrante da equipe, bem como pelo motorista do serviço de guincho, devidamente arrolado neste documento, o qual corrobora com tudo. Foi feito contato na SOU do 57° BPM e questionei ao atendente, cb Bandrão, quem seria o coordenador do policiamento naquele momento, tendo me informado que era o senhor 1° sargento Robinson. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Em seguida foi feito contato e repassada a situação para o comandante do GP RV de Caxambu, senhor sgt Batista, o qual autorizou este relator a comunicar o comandante de pelotão, senhor ten Davi, como foi feito. Vale ainda destacar que no momento haviam dois veículos a serem removidos, o da filha do senhor Neylon e um outro veículo em que o condutor não quis aguardar a chegada do serviço de remoção e já não se encontrava no local, dificultando portanto, uma perseguição a fim de identificar o senhor Neylon, bem como dar voz de prisão pelo cometimento do crime de desacato a este relator. Foi feito levantamento através dos dados da filha dele, senhora Amanda, e chegamos à informação de que o autor do desacato seria de fato um militar da reserva remunerada da polícia militar de Minas Gerais, senhor subtenente Neylon Jose Neves, inscrito como inativo do 57 BPM/17RPM. Dando continuidade nos levantamentos do autor, constatamos que ele está com sua carteira nacional de habilitação vencida desde 12/09/2023, conforme print da consulta extraído do APP fiscalização SENATRAN, portanto, não poderia ter saído do local conduzindo o veículo renegade de sua filha, motivo pelo qual foram lavradas duas autuações de infrações de trânsito pelo cometimento das infrações previstas nos artigos 162, inciso v e art 163, ambos do código de trânsito brasileiro (AITS AT1043542 e AT1043543). Foi feito levantamento nos sistemas informatizados e não foi verificada detecção do veículo após o ocorrido. Foi feito rastreamento nas proximidades do endereço do autor, porém sem êxito. (Evento 1 - IPM2, pág. 7, autos IPM n. 2000318-39.2025.9.13.0005). Tampouco assiste razão ao apelante ao invocar a nulidade da oitiva das testemunhas de acusação por suposta quebra da incomunicabilidade, uma vez que, além de terem sido devidamente compromissadas na forma da lei, referida situação não se concretizou, conforme esclarecido na sentença primeva: [...] 1.1) Nulidade do processo por suposta quebra da incomunicabilidade das testemunhas A Defesa arguiu nulidade processual sob o argumento de que, durante a audiência de instrução realizada por meio virtual, teria havido violação ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas, previsto no art. 55, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, uma vez que as testemunhas de acusação, inclusive o ofendido, teriam permanecido em um mesmo ambiente até o início das oitivas. A alegação, contudo, não procede. Embora o Código de Processo Penal Militar, em seu art. 55, § 2º, preveja a incomunicabilidade das testemunhas, a dinâmica da audiência virtual, ocorrida em 15 de julho de 2025, demonstrou que as questões foram devidamente sanadas no momento oportuno. Conforme registrado nos autos e reiterado pela Juíza de Direito Presidente em audiência, a questão poderia e deveria ter sido arguida no momento oportuno, o que não ocorreu. Assim que se estabilizou a conexão da testemunha, que se encontrava instável, esta informou que o 3º Sgt PM R.C.N. também se encontrava no local, razão pela qual foi imediatamente orientada a permanecer sozinha na sala virtual para a tomada de seu depoimento. A testemunha civil G.M.d.S. exibiu o ambiente em que se encontrava, certificando- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 se estar isolada, e, somente após essa verificação, procedeu-se à sua oitiva. Não há, nos registros processuais ou na Ata da audiência de 15 de julho de 2025 (evento 56, ATA1), qualquer menção a requerimento de renovação das oitivas ou pedido de nulidade, tampouco nos arquivos audiovisuais anexados aos autos há registro de insurgência defensiva nesse sentido. Até a presente data, inexiste petição da Defesa solicitando a declaração de nulidade das oitivas realizadas, tendo este Juízo tomado conhecimento da questão apenas posteriormente, em sede de Habeas Corpus, impetrado perante o eg. TJMMG, já após a designação da sessão de julgamento. Tais circunstâncias evidenciam que a Defesa optou por silenciar diante do ato processual, apenas para arguir a suposta nulidade em momento que reputou mais oportuno, o que caracteriza típica nulidade de algibeira, instituto amplamente rechaçado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. É firme o entendimento de que a nulidade deve ser arguida de imediato, sob pena de preclusão, nos termos do art. 504 do CPPM. A propósito, confira-se a jurisprudência do c. STJ: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra a validade de busca pessoal e a consequente produção de provas, com a alegação de que a diligência policial teria sido realizada sem fundada suspeita, violando os direitos à intimidade e à vida privada previstos no art. 5º, X, da CF/1988. A defesa alega, ainda, nulidade da prova colhida por ausência de motivação adequada da busca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a busca pessoal realizada contra o paciente estava devidamente fundamentada em uma fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) examinar se a nulidade da prova poderia ser alegada pela defesa em fase posterior do processo, diante da preclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 244 do CPP autoriza a realização de busca pessoal apenas quando houver fundada suspeita de que o agente esteja portando armas, objetos ilícitos ou papéis que constituam corpo de delito. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que intuições subjetivas e impressões pessoais dos policiais não preenchem o requisito de "fundada suspeita". 4. No entanto, a nulidade alegada pela defesa, relacionada à ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, foi suscitada apenas nas alegações finais, o que caracteriza preclusão temporal. Conforme jurisprudência pacificada desta Corte, nulidades relativas, como a ora discutida, devem ser arguidas no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão. 5. Ademais, a jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de que, mesmo nos casos de alegações de nulidade absoluta, a preclusão temporal pode incidir, especialmente quando a defesa opta por não suscitar a matéria no momento oportuno, configurando "nulidade de algibeira", contrária aos princípios da boa-fé processual e da lealdade processual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.” (HC n. 890.927/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024. - destaca-se) Não havendo demonstração de prejuízo concreto, nem comprovação de que as testemunhas tenham efetivamente se comunicado entre si, rejeita-se a preliminar. [...] Dessa forma, verifico que os argumentos da defesa de que não houve dolo específico de ofender o militar e, ainda, de que as palavras ditas pelo apelante foram meras críticas “a atos ou normas do Estado” não merecem prosperar. No meu entendimento, ficou nítida a vontade livre e consciente do apelante de desprestigiar a função exercida pelo 3º Sgt PM Rangel Campos Netto, desafiando e deprimindo a sua autoridade na condução da operação policial que desencadeou na apreensão do veículo conduzido por sua filha. Quanto ao pedido de concessão do sursis, entendo absolutamente inócua a sua análise, uma vez que o referido benefício foi deferido pelo Juízo a quo, conforme se extrai da sentença primeva. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, mantendo intacta a sentença primeva. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator